Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-57.2013.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001833-57.2013.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado BRUNO FERREIRA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462/50000 Poá Voto no 22578
Fls. 2/6
Voto no 22578
Embargos de Declaração Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462/50000
Comarca: Poá
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Bruno Ferreira do Nascimento
Juiz de Direito: Dr(a). Valmir Maurici Júnior
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões
no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise
de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da
discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter
infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil –
Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Itaucard S/A, em face do v. acórdão proferido às fls.157/167, que
negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da ação revisional de
contrato bancário “financiamento de veículo”.
Embarga o banco réu alegando, em resumo, que o aresto
é omisso. Aduz a licitude do reembolso do serviço de registro de contrato,
conforme print do “Sistema Nacional de Gravames”, ora juntado. Aduz que a
tarifa de avaliação de bens é limitada a veículos usados, garantindo ao cliente
um financiamento isento de irregularidades ou pendências no veículo, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462/50000 Poá Voto no 22578
Fls. 3/6
as quais a análise da regularidade documental, consulta quanto à existência de
débitos, a saber, multas etc. Defende, ainda, que o seguro de proteção
financeira foi livremente ajustado, não havendo falar em venda casada
(fls.01/06).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
O embargante refere a supostas omissões a eivarem o
julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo dirimido
integralmente a controvérsia, de forma clara e coesa, no contexto da discussão
posta sub judice e da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram, expressa e claramente,
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de qualquer contradição.
Note-se, que ao dispor sobre a abusividade das exigências
da tarifa de avaliação de bens, do reembolso do serviço de registro de
contrato e do seguro de proteção financeira, pontuamos que:
“In casu, aludidas exigências foram corretamente
reputadas como abusivas, porquanto ausente prova de efetiva prestação dos
serviços inerentes, ônus que incumbia, com exclusividade, à instituição
financeira, ora apelante.
Oportuno observar que, em sede de contestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462/50000 Poá Voto no 22578
Fls. 4/6
apresentada em 19.09.2016 (fls.70/84), mais de seis anos após a celebração
do contrato, o banco réu não exibiu qualquer evidência com vistas a justificar
tais cobranças junto ao consumidor, circunstância que culmina na quebra do
dever de informação (princípio da transparência). Note-se, que sequer a cópia
do CRLV do veículo foi juntado, documento que induziria à conclusão de
que o serviço de registro de contrato fora prestado.
Nesse passo não se justifica, in casu, o repasse de
custeio ao autor, tal como decidido.
Do mesmo modo, com relação ao seguro de proteção
financeira, é nítido o ajuste de caráter nitidamente genérico, lançado no bojo
do contrato em guisa de comento (cláusula 3.6 fl.25) haja vista a falta de
qualquer elemento que comprove, a efetiva contratação ou a natureza do
serviço. Somado a isso, a ausência de comprovação da possibilidade de
pactuar com instituição diversa, deixa clara sua ilegalidade e por conseguinte,
a inexigibilidade do valor a tal título.”.
Demais disso, como também salientado no aresto, nos
termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, competia à parte instruir a
defesa com os documentos destinados a provar suas alegações, o que em
regra afasta a análise de conteúdo referente a documentos intempestivamente
juntados, em obediência ao devido processo legal.
Nesse sentido fora anotado que:
“À evidência, o “termo de avaliação de veículo”
(fl.128) fizera-se preexistente quando da apresentação da peça defensiva (em
19.09.2016 - fls.70/84), não se enquadrando no conceito de documento
novo, de sorte a permitir a sua juntada a qualquer momento processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462/50000 Poá Voto no 22578
Fls. 5/6
consoante estabelecido pelo artigo 435 do Código de Processo Civil.
Assim, ainda que não se olvide que regra atinente à
oportunidade de apresentação da prova comporta exceções, o documento
coligido aos autos, em sede recursal, repise-se, não se enquadra nas hipóteses
do artigo 436, do Código de Processo Civil.”.
Destarte, é certo que os aclaratórios estão fundados,
exclusivamente, na insurgência em face do resultado do julgamento, o que
denota que a pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao
recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada
apreciação. Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível quando
decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de omissão ou
para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso sub judice,
consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO

Embargos de declaração
Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre matéria
não suscitada Integração descabida Não constatado
qualquer vício
Embargos rejeitados.” (Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001833-57.2013.8.26.0462/50000 Poá Voto no 22578
Fls. 6/6
Declaração no 2008212-54.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo
Negrão; Comarca:
Araçatuba; Órgão
julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data
do
julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora